Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por roubo, conforme art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa.
2. O crime ocorreu em 18 de fevereiro de 2025, por volta de 22h30, na parada de ônibus da Praça do Relógio, Taguatinga/DF, onde o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular Iphone 11 da vítima.
3. A vítima reconheceu o apelante na delegacia, após rastreamento do celular via Icloud, que indicou a localização do aparelho em Ceilândia/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento pessoal do acusado; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento pessoal do acusado não é nulo, pois ocorreu enquanto a vítima ainda contava com auxílio policial e em perseguição ao autor do delito, sendo encontrado instantes depois na posse do objeto subtraído.
5. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas policiais, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelos Termos de Restituição, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Relatório Policial.
6. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, assume especial relevo nos crimes patrimoniais.
7. Os depoimentos dos policiais possuem valor probatório e são meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando encontram respaldo em outras provas do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal do acusado, realizado com auxílio policial e em perseguição ao autor do delito, é válido. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório."
Dispositivos relevantes citados: art. 157, caput, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1930124, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024; Acórdão 1930250, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.